Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A legislação de regência (Lei n. 9.099/95) permite a produção de todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, como hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes (Art. 32).
2. Em se tratando de pedido de nulidade contratual e não de revisão do contrato, nem de apuração de encargos diversos dos contratados, não há necessidade de produção de prova pericial contábil, não havendo, portanto, que se falar em incompetência dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 3.°).
3. Descabida a realização de perícia técnica quando os fatos alegados na petição inicial podem ser comprovados exclusivamente por outros meios de prova e quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a controvérsia, não havendo complexidade fática.

4. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.